Tribunal: STF
Processo: RHC 244603
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Cláudio Lopes dos Santos Júnior, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.249/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, sendo posteriormente denunciado e pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra Clebson da Silva Aureliano e, na modalidade tentada, contra Lenilson Machado Lima, Lucas Antônio Félix da Silva e Alan Pinto Teixeira. Segundo a denúncia:



    “Consta no presente Inquérito Policial que serve de base para a Denúncia, e a esta acompanha, que aos dias 21 de outubro de 2017, por volta das 22:40 horas, na Rua Bela Vista, próximo ao ‘Bar do Lula’, no Bairro Fernão Velho, nesta Capital, o Denunciando José Cláudio Lopes dos Santos Júnior, vulgo ‘Júnior’, de forma consciente e com animus necandi, a mando do Denunciando Edvaldo dos Santos Lobo, vulgo ‘Nuno’, ceifou a vida da vítima Clebson da Silva Aureliano, bem como tentou contra a vida das vítimas Lenilson Machado Lima, Lucas Antônio Félix da Silva e Alan Pinto Teixeira.



    Emerge dos autos que Clebson da Silva Aureliano, na companhia de Lenilson Machado Lima, Lucas Antônio Félix da Silva e Alan Pinto Teixeira, retornavam andando para casa, ao passo que comemoravam a vitória de seu clube, quando, no caminho, foram surpreendidos por torcedores do clube rival que estavam no local, dentre os quais encontravam-se os Denunciandos José Cláudio Lopes dos Santos Júnior, vulgo ‘Júnior’, e Edvaldo dos Santos Lobo, vulgo ‘Nuno’.



    Nesse momento, iniciou-se uma discussão entre a Vítima Clebson da Silva Aureliano e a pessoa de epíteto ‘Raian’, sendo o conflito amenizado por Lenilson Machado Lima, o qual pediu que os mesmos não discutissem por causa de times, o que fora atendido. Todavia, mesmo após cessada a discussão, Edvaldo dos Santos Lobo ordenou que José Cláudio Lopes dos Santos Júnior se dirigisse até sua casa e pegasse uma arma de fogo. 



    Desse modo, José Cláudio Lopes dos Santos Júnior foi até sua residência e retornou portando uma arma de fogo, ao passo em que efetuava disparos para cima, momento no qual as vítimas perceberam que o mesmo encontrava-se armado e começaram a correr, ainda assim, de maneira fria e cruel, José Cláudio efetuou diversos disparos em direção as vítimas, acertando Clebson da Silva Aureliano na cabeça, o qual não resistiu ao ferimento e foi a óbito.



    Ademais, após ceifar a vida de Clebson da Silva Aureliano e tentar contra a vida de Lenilson Machado Lima, Lucas Antônio Félix da Silva e Alan Pinto Teixeira, o Denunciando José Cláudio Lopes dos Santos Júnior foi auxiliado pelo Denunciando Edvaldo dos Santos Lobo, o qual deu fuga ao mesmo em sua moto” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    3. Em 31.1.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0007729-82.2019.8.02.0001, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas a ele negou provimento (fl. 8, e-doc. 30). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDICATIVAS DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO DOS AUTOS. FASE PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 30).



    Não interposto outro recurso, a decisão de pronúncia precluiu em 26.3.2024. 



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 889.249/AL no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 30.4.2024, denegado a ordem, nos termos seguintes:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal (...)



    Observa-se que o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) indicou a presença de indícios de que o paciente teria cometido o crime por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ressaltando que ‘a defesa não demonstrou a sua completa disparidade com a apuração procedida nos autos, nem trouxe provas aptas a afastar, nessa fase processual, as qualificadoras em questão’ (fl. 759).



    Assim, também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.



    Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício” (fls. 2-7, e-doc. 46).



    A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.7.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos e suficientes para submeter o paciente a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decisão que está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, no sentido de que a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 65).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa insiste no afastamento das qualificadoras previstas nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sob o argumento de “ausência de fundamentação idônea nos autos e qualquer suporte no delineamento contextual para manutenção das qualificadoras apontadas na decisão de pronúncia” (fl. 5, e-doc. 75).



    Assevera que “não há nos autos qualquer elemento inferencial que indique a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, posto que nenhum dos declarantes apontaram com convicção a motivação real do delito em análise” 
(fl. 5, e-doc. 75).



    Acrescenta que “não há que se falar em recurso que dificultou a defesa da vítima se esta tinha uma razoável previsibilidade do ataque por parte daquele e, assim, possibilidade de se antecipar à ofensa animicamente esperada, é o que ocorreu no caso em apreço” (fl. 6, e-doc. 75). 



    Defende que, “ante a ausência de lastro probatório mínimo, conclui-se que o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente é flagrante, merecendo ser sanado pelo provimento do presente recurso e consequente concessão da ordem aqui pleiteada, afastando-se as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal” (fls. 6-7, e-doc. 75).



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 7, 
e-doc. 75).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia por homicídios consumados e tentados. 



    1. Presentes elementos de que os crimes foram motivados por rivalidade entre times de futebol e de que os tiros contra as vítimas foram pelas costas, de Lei a submissão ao Júri das qualificadoras do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa pela vítima, não tendo a defesa feito prova plena de hipótese de não incidência dessas qualificadoras. 



    2. Pelo desprovimento” (fl. 1, e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Quanto à presença das circunstâncias qualificadoras, o juízo da Nona Vara Criminal da comarca da Capital/AL (Ação Penal n. 0007729-82.2019.8.02.0001) fundamentou na decisão de pronúncia:



    “Este Juízo entende que o motivo fútil é aquele insignificante, banal, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral e, de tão pequeno, é justificável a majoração do desvalor da conduta do agente.



    Ao menos neste momento processual, os indícios são suficientes para fundamentar a pronúncia com a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que o réu José Cláudio Lopes dos Santos Júnior teria concorrido para a morte de Clebson e para as tentativas de homicídio contra Lenilson Machado Lima e Lucas Antônio Félix da Silva por conta de uma discussão iniciada em virtude da rivalidade entre times de futebol, visto que o réu é torcedor do CRB e as vítimas torcedores do CSA, o que evidencia uma aparente desproporção entre o crime e sua causa moral.



    Sabendo-se que o juiz natural para reconhecer em definitivo a incidência de qualificadora é o Conselho de Sentença, os indícios constantes nos autos são suficientes para pronunciar os acusados imputando-lhes a qualificadora da motivação fútil. (...)



    A narrativa dos fatos é no sentido de que uma terceira pessoa teria ordenado que José Cláudio Júnior pegasse uma arma e atirasse contra Clebson, Lenilson, Lucas e Alan.



    A mencionada narrativa é corroborada por indícios de que as vítimas estavam de costas, fugindo, quando foram disparados tiros em sua direção por parte de José Cláudio Júnior, o que é indicativo de que as vítimas Clebson, Lenilson e Lucas tiveram, cada qual a seu modo, em tese, suas eventuais chances defensivas dificultadas por conta dos tiros disparados pelas costas.



    Assim, deverá o Conselho de Sentença apreciar, também, esta qualificadora.



    Sabendo-se que o juiz natural para reconhecer em definitivo a incidência de qualificadoras é o Conselho de Sentença, os indícios constantes nos autos são suficientes para pronunciar o acusado imputando-lhe as qualificadoras de crime cometido por motivo fútil e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, levando-se em consideração o que já fora explanado. 



    Ressalte-se que as qualificadoras expostas na denúncia somente devem ser afastadas, no momento da pronúncia, quando manifestadamente improcedentes, ou seja, quando não houver nos autos indícios suficientes que as justifiquem. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Por todo exposto, nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO O ACUSADO JOSÉ CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR, VULGO ‘JÚNIOR’, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c arts. 29, caput, todos do Código Penal Brasileiro, quanto à vítima Clebson da Silva Aureliano; como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II (tentativa), todos do Código Penal Brasileiro, quanto à vítima Lenilson Machado Lima; e como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II (tentativa), todos do Código Penal Brasileiro, quanto à vítima Lucas Antônio Félix da Silva” (fls. 12-14, e-doc. 27).



    A decisão harmoniza-se com o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, devendo limitar-se a indicar a provável materialidade e os indícios de autoria e especificar as circunstâncias qualificadoras e possíveis causas de aumento, sem valorá-los, sob pena de configurar excesso de linguagem.



    8. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0007729-82.2019.8.02.0001, o Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu idônea a fundamentação da decisão de pronúncia, nestes termos: 



    “7. De início, observa-se que a irresignação do recorrente consiste na improcedência das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, no caso concreto. A defesa pugna, portanto, pelo decote das qualificadoras, entendendo que não há lastro fático para aplicação do motivo fútil, tampouco do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    8. Considero que não assiste razão à defesa e explico o por quê. 



    9. O emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme doutrina majoritária, deve ser entendido como aquele em que o agente busca, de qualquer modo evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a, desprevenido ou sendo enganada pela situação. (...)



    10. Pois bem. Analisando os presentes autos, observo que, não obstante o recorrente defenda que as circunstâncias fáticas não evidenciaram a incidência da referida qualificadora, o que verifico, ao revés, é que há acervo probatório suficiente para sua admissão, a qual será posta como questionamento ao Conselho de Sentença do Tribunal de Júri.



    11. O motivo fútil, conforme doutrina majoritária, por sua vez, deve ser entendido como aquele insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado. Ora, pelo que se colhe dos autos, os crimes se deram por motivo banal, isto é, pelo fato de fazerem parte de uma torcida de time de futebol rival, o que evidencia uma aparente desproporção entre o crime e sua causa moral.



    12. Com efeito, o magistrado singular corretamente entendeu que a incidência das qualificadoras encontra algum respaldo no modus operandi aparentemente empregado, havendo indícios de que as vítimas foram surpreendidas pelo acusado. Diante do cenário descrito, não há, portanto, como proceder ao decote de qualquer delas no presente momento processual. (...)



    14. Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente dissociadas do contexto dos autos é que podem ser afastadas, segundo remansosa jurisprudência dos tribunais nacionais. In casu, portanto, entendo que a defesa não demonstrou a sua completa disparidade com a apuração procedida nos autos, nem trouxe provas aptas a afastar, nessa fase processual, as qualificadoras em questão. (...)



    16. Ademais, como é sabido, a decisão de pronúncia não deve conter juízo de certeza acerca do mérito da causa, cingindo-se a identificar a prova do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sob pena de usurpar a competência constitucional do conselho de sentença do tribunal do júri. 



    17. Nesse diapasão, não havendo discrepância na incidência das qualificadoras em liça, entendo que caberá ao Conselho de Sentença deliberar sobre a sua incidência ou não no caso dos autos. 



    18. Desse modo, não há como acolher, pelo menos nesta oportunidade, a pretensão buscada pelo recorrente, não merecendo, pois, reparo a decisão atacada.



    19. Por tais razões, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos” (fls. 2-6, e-doc. 31).



     



    Na espécie, as qualificadoras são compatíveis com o tipo de dolo denunciado. Não se comprova ilegalidade ou teratologia, pois a fundamentação da decisão de pronúncia é idônea e as decisões das instâncias anteriores harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Pretendido afastamento de qualificadoras. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 235.839-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 



    4. O afastamento ou reconhecimento ‘da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (…) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus’ (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) (...)” (RHC n. 207.996-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 188.607-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o habeas corpus, como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ser “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Admissibilidade de recurso especial. Descabimento. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 



    2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 



    3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 120.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2014).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora